Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-60.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004893-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MILLENA MACIEL ROCHA - CPF: 066.423.513-12 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na prestação de serviço, condenando à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora adquiriu um aparelho celular via aplicativo bancário com crédito parcelado, cancelando a compra minutos após a contratação. Apesar do estorno parcial do valor do produto, as parcelas continuaram sendo cobradas em sua fatura, tendo a consumidora quitado indevidamente parte do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade da cobrança após o cancelamento da compra configura falha na prestação do serviço com direito à repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se o fato justifica o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A continuidade da cobrança após o exercício tempestivo do direito de arrependimento e o estorno parcial do valor do produto caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, não se exigindo culpa para configurar o dever de indenizar.

5.

A existência de tentativa de resolução administrativa infrutífera reforça a violação dos direitos do consumidor, superando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

6.

Restando comprovado o pagamento indevido e a ilicitude da cobrança, aplica-se o parágrafo único do art. 42 do CDC, com direito à restituição em dobro, não demonstrado engano justificável.

7.

O valor arbitrado para compensação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de parcelas após o cancelamento tempestivo de compra configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro do valor pago indevidamente.

2.

A permanência da cobrança, mesmo após tentativas administrativas de solução, gera dano moral indenizável.

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e independe da demonstração de culpa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004893-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Nubank Soluções Financeiras Ltda

Recorrido(s):

Millena Maciel Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Condenar
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente que totaliza o importe de
R$ 1.822,20 (mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte centavos)
devidamente corrigida monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

2.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 ( três mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

No caso dos autos, sustenta a autora que adquiriu um aparelho celular iPhone 15 (128 GB) no valor de R$ 4.874,00 através do "Shopping do Nu" no aplicativo da Nubank, utilizando o limite adicional de crédito (NuPay) em 24 parcelas de R$ 349,70, totalizando R$ 8.392,74, e que, após 10 minutos da compra, exerceu seu direito de arrependimento e solicitou o cancelamento da transação.

No entanto, apesar do cancelamento, recebeu o estorno do valor do produto (R$ 4.874,00), mas as parcelas continuaram sendo cobradas em sua fatura. A reclamante afirma que, mesmo após contatos com o serviço de atendimento da ré, não conseguiu o cancelamento das parcelas, sendo orientada apenas a utilizar o valor do estorno para antecipar as parcelas. Por fim, alega que desembolsou R$ 911,10 para quitar integralmente o produto que havia cancelado, razão pela qual requer a restituição em dobro do valor pago indevidamente, além de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a reclamada argumenta que atua apenas como instituição financeira responsável pelo meio de pagamento e que não houve falha na prestação do serviço e requer o afastamento da indenização por dano moral, bem como da devolução em dobro dos valores.

Em análise dos autos, vejo que está devidamente comprovado que a compra foi efetuada em 16/10/2024, pelo valor de R$ 8.392,74, dividido em 24 parcelas, e que a desistência foi realizada logo na sequência, 10 minutos após a transação. Restou confirmado ainda o estorno do produto na mesma data, no valor de R$4.874,00, bem como a continuidade da cobrança do serviço solicitado junto à reclamada, em que pese o pedido de cancelamento. Logo, evidente a falha na prestação do serviço, pois a reclamada não procedeu ao estorno das prestações.

Em relação ao dano moral, esta Turma Recursal tem entendido que em caso de reclamações administrativas tanto na empresa, como no PROCON que não foram atendidas, resta configurada a
falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ante os transtornos e sensação de impotência do consumidor que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO -
COMPRA
DE PRODUTO
CANCELADA
- ESTORNO DO VALOR NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
TENTATIVA
FRUSTRADA DO CONSUMIDOR NA ESFERA
ADMINISTRATIVA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA -
DANO

MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela empresa recorrida. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via
administrativa
, gerou ao consumidor
dano
extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.
(N.U 1010617-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Sendo assim, entendo que com a falha na prestação do serviço, bem como diante da tentativa administrativa de solução, sem êxito, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral e material.

O
quantum
indenizatório também não merece reparos, posto que em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os julgados análogos proferidos por esta turma recursal.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025